Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018832-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA - CPF: 003.228.771-21 (AGRAVANTE), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA 00322877121 - CNPJ: 27.040.697/0001-80 (AGRAVANTE), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (AGRAVADO), RENATO VIEIRA FARIA - CPF: 014.649.891-76 (AGRAVADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.108 DO CPC- NECESSIDADE APENAS EM AUTOS FÍSICOS – REJEITADA - MÉRITO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, resta desnecessária a comunicação ao juízo de origem da interposição de agravo de instrumento, sendo o comando exarado do art. 1.018 do CPC, aplicado apenas em autos físicos.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA e LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000949-96.2020.8.11.0107 movida por LAISE ROMAN ROSS e RENATO VIEIRA FARIA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita; bem como, determinou que a parte reconvinte efetuar o devido recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Sustenta a parte agravante, que, a decisão merece reforma, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50.

Assevera que, o Juízo a quo desconsiderou a declaração de pobreza juntada aos autos, sob os argumentos de que os Agravantes possuem veículos registrados em seus nomes, e ainda, diante do “reduzido valor da causa”

Salienta que, no presente caso, o fato de serem proprietários de veículos não implica revogação da assistência judiciária, pois tal fato não é apto a demonstrar a capacidade financeira dos Agravantes.

Afirma ainda, que foi desconsiderado a área de atuação dos Agravantes, que é a iluminação e sonorização de eventos, e a situação em que se encontravam frente a fato público e notório, que foi a pandemia Covid-19, sendo que o entretenimento foi um dos setores mais prejudicados em decorrência dos reflexos econômicos causados pela referida pandemia.

Argumenta por fim, que, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, constituindo-se em evidente violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido, a fim de que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida para o fim de se conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça aos Agravantes em todas as fases e instancias processuais, tanto na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em que são réus, quanto na Reconvenção, o que se requer por medida de Direito e de Justiça.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 144012683)

Informações. (id. 144117205)

Petição da parte agravante. (id. 145267173)

Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso diante da ausência de comunicação de sua interposição ao juiz de primeiro grau; no mérito, que, seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a r. decisão recorrida, proferida pelo douto juízo “a quo”. (id. 147089677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Primeiramente, rejeito a tese da parte agravada de inadmissão do agravo por inobservância ao §3o., do artigo 1.018 do CPC, pois os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE “AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, CAPUT E §§ 2o e 3o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento, na forma prevista no art. 1.018, caput e § 2o do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.” (TJ-MT 10007004420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OCORRÊNCIA - AUTOS ELETRÔNICOS - PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de autos eletrônicos, não há obrigatoriedade do cumprimento da exigência do art. 1018, §2o, do Código de Processo Civil. - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. (REsp 1988903/PR). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.122043-3/004, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 02/08/2022)

Dessa forma, deve a preliminar ser rejeitada.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA e LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000949-96.2020.8.11.0107 movida por LAISE ROMAN ROSS e RENATO VIEIRA FARIA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita; bem como, determinou que a parte reconvinte efetuar o devido recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, os Agravantes não demonstraram a impossibilidade do pagamento das custas, bem como, prejuízo ao seu sustento; isso porque, ao ser oportunizado a comprovação, deixaram de anexar aos autos, renda mensal, os balancetes da pessoa jurídica, os holerites ou as declarações de imposto de renda da pessoa física, etc...

Ademais, não restou demonstrado nos autos à juntada dos documentos hábeis a comprovar os reagendamentos e/ou cancelamentos dos eventos, como por exemplo: notificações, e-mails etc., para provar que de fato ocorreram.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (NEGRITEI) (Ap 48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, vê-se pela documentação colacionada, não justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Custas ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022